Tribunal: TJMT
Processo: 0009930-53.2019.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009930-53.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NAILTON BORGES DE SOUZA - CPF: 555.692.851-72 (APELADO), HELENA CORREA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - CPF: 328.798.061-00 (APELADO), ANA NAFAIETE MORENO DOS SANTOS - CPF: 812.628.171-53 (APELADO), FERNANDO RAFAEL DO NASCIMENTO - CPF: 070.369.601-75 (APELANTE), JOSE ADILSON DA SILVA - CPF: 078.738.934-05 (APELANTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ADILSON DA SILVA - CPF: 078.738.934-05 (TERCEIRO INTERESSADO), NAILTON BORGES DE SOUZA - CPF: 555.692.851-72 (VÍTIMA), HELENA CORREA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - CPF: 328.798.061-00 (VÍTIMA), ANA NAFAIETE MORENO DOS SANTOS - CPF: 812.628.171-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DO ARTIGO 180, ‘CAPUT’, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RÉUS SURPREENDIDOS COM APARELHOS DE TELEFONES CELULARES FRUTO DE CRIME PRECEDENTE – PRIMEIRO RECORRENTE – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA DO TIPO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM, NEM TAMPOUCO DA LICITUDE DA AQUISIÇÃO

– SENTENÇA MANTIDA – SEGUNDO RECORRENTE

–

ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELINEADAS – PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ALIADO A DINÂMICA EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DELITUOSA –

ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT– CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO NA CONDUTA, ALIADAS À APREENSÃO DO BEM NA POSSE DOS APELANTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de
receptação
, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal.

Enunciado Orientativo no. 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

“(...)À apreensão da res furtiva em poder do apelante dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude. [...]” (Ap 31584/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 06/11/2015)

Na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que as reprimendas se mostram adequadas e suficientes à prevenção e reprovação do crime.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício
de FERNANDO RAFAEL DO NASCIMENTO e JOSÉ ADILSON DA SILVA
, respectivamente,
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação penal no 0009930-53.2019.8.11.0015, julgou parcialmente procedente a denúncia para incursioná-los no art. 180, ‘
caput’
, do Código Penal e condenar, o primeiro, a apena de

01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa
,
no regime inicial semiaberto
(reincidente) e condenou o segundo a pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa
em regime
inicial aberto, para este, convertida 02 (duas) penas restritivas de direitos
, s
endo concedido apara ambos o direito de
apelarem em liberdade. (Sentença - ID. 146140672)

Inconformado, a defesa do primeiro (Fernando Rafael) pede a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa. (ID. 146140687)

Por sua vez, para o segundo (José Adilson) requer a absolvição com suporte no artigo 386, inciso V [inexistir prova de que o réu concorreu para a prática do crime] e, subsidiariamente, inciso VII [não existir prova suficiente para a condenação] do Código de Processo Penal. (ID. 167104395)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento dos recursos de apelação interpostos. (ID. 146140689 e ID.167104398).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento dos apelos, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (ID.169566664)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, CONDENANDO OS ACUSADOS APENAS PELO CRIME DO ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: APELANTE JOSÉ ADILSON : PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – AUTORIA CABALMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – PROVA TESTEMUNHAL ALIADA ÁS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DELITUOSA – APELANTE FERNANDO RAFAEL: REQUESTADA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA PARA A MODALIDADE CULPOSA DO TIPO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – ORIGEM LÍCITA DO BEM NÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO NA CONDUTA, ALIADAS À APREENSÃO DO BEM NA POSSE DOS APELANTES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id. 43496356-fls. 49/53)

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data ainda não precisada até o dia 02 de abril de 2019, em Sinop – MT, José Adilson da Silva, vulgo ‘Lagoa’ e Fernando Rafael do Nascimento, vulgo ‘Rafa’, se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 02 de abril de 2019, por volta das 16h, na residência localizada na Rua Champanheiras, s/no, casa dos fundos, esquina com a Rua Violetas, Bairro Jardim Violetas, em Sinop – MT, José Adilson da Silva, vulgo ‘Lagoa’ e Fernando Rafael do Nascimento, vulgo ‘Rafa’, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, tiveram em depósito, para fins de comercialização, 03 (três) porções com massa líquida de 3,8g (três gramas e oito decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que entre os dias 03 de setembro de 2018 e 02 de abril de 2019, na residência localizada na Rua Champanheiras, s/no, casa dos fundos, esquina com a Rua Violetas, bairro Jardim Violetas, em Sinop – MT, José Adilson da Silva, vulgo ‘Lagoa’ e Fernando Rafael do Nascimento, vulgo ‘Rafa’, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, adquiriram e ocultaram, em proveito próprio, coisa que sabiam ser proveniente de crime consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J5 Duos, preto, IMEI 35111071153777, pertencente à vítima Helena Correa Albuquerque de Oliveira.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que entre os dias 27 de abril de 2019, na residência localizada na Rua Champanheiras, s/no, casa dos fundos, esquina com a Rua Violetas, bairro Jardim Violetas, em Sinop – MT, José Adilson da Silva, vulgo ‘Lagoa’ e Fernando Rafael do Nascimento, vulgo ‘Rafa’, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, adquiriram e ocultaram, em proveito próprio, coisa que sabiam ser proveniente de crime consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J1, Dourado, IMEI 35443084171133, pertencente à vítima Ana Nafaiete Moreno dos Santos.

Apurou-se que à época dos fatos os indiciados residiam juntos na Rua Champanheiras, s/no, casa dos fundos, esquina com a Rua Violetas, bairro Jardim Violetas, em Sinop – MT, e, de data ainda não precisada nos autos até o dia 02 de abril de 2019, se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, passando desde então, a agirem em comunhão de esforços naquela atividade delituosa.

Apurou-se ainda que à época dos fatos investigadores de polícia civil da Divisão de Repressão a Entorpecentes receberam denúncias de que a residência acima descrita funcionava como ‘boca de fumo’ e que os indiciados eram os responsáveis pela comercialização ilícita de drogas no local. Relatou-se que no dia 02 de abril de 2019 investigadores da polícia civil de dirigiram ao endereço informado e, diante da fundada suspeita de que no local estariam sendo comercializadas substâncias entorpecentes, adentraram o imóvel e realizaram buscas, logrando êxito em encontrar, no quarto do indiciado Fernando, 02 (duas) porções de substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘maconha’, além de R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais) em notas trocadas e, no quarto do indiciado José Adilson, mais 01 (uma) porção da mesma substância entorpecente, além de 01 (uma) carteira de identidade, 01 (um) título de eleitor e 01 (uma) carteira de trabalho, todos em nome de Nailton Borges de Souza. Apurou-se também que Nailton Borges de Souza era usuário de drogas e que seus documentos foram retidos pelos indiciados em razão de não ter efetuado o pagamento de substâncias entorpecentes que ele havia adquirido em data anterior com o indiciado José Adilson. Demonstrou-se que os indiciados dedicavam-se, de forma associada, ao tráfico de drogas, mantendo em depósito, em coautoria, as drogas acima descritas para fins de comercialização.

Apurou-se ainda que entre os dias 03 de setembro de 2018 e 02 de abril de 2019, no desempenho da atividade do tráfico ilícito de drogas, os indiciados adquiriram e ocultaram 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J5, preto, IMEI 353111071153777, pertencente à vítima Helena Correa Albuquerque de Oliveira, que havia sido subtraído no dia 03 de setembro de 2018 por pessoa ainda não identificada.

Apurou-se também que entre os dias 27 de março e 02 de abril de 2019, no desempenho da atividade do tráfico ilícito de drogas, os indiciados adquiriram e ocultaram 01 (um) aparelho celular, da marca Samsung, modelo J1, dourado, IMEI 356443084171133, pertencente à vítima Ana Nafaiete Moreno dos Santos, que havia sido subtraído por pessoa ainda não identificada, mediante grave ameaça, no dia 27 de março de 2019. Relatou-se que ambos os aparelhos celulares acima descritos foram localizados pelos investigadores de polícia civil na residência dos indiciados quando da operação policial acima descrita [...]”(sic.)

A materialidade do crime repousa no boletim de ocorrência no. 2019.100806 (Id. 146140665, fl. 56/59), no termo de exibição e apreensão (Id. 146140665, fl. 60), além dos depoimentos das testemunhas.

I – DAS RAZÕES DO PRIMEIRO APELANTE – FERNANDO RAFAEL DO NASCIMENTO.

A defesa requer a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa

(artigo 180, §3o, do Código Penal), por entender que houve ausência de dolo.

Argumenta que:
“(...)a pesar da conclusão do Juízo de piso, denota-se que sequer houve a inversão da posse do bem em benefício do apelante, limitando-se a conduta a meros atos preparatórios, sendo de rigor a reforma da sentença prolatada para que o apelante seja absolvido, com fundamento no disposto no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal
.”(Sic.)

Explicita ainda, que: “(...)
embora o apelante pudesse pressupor a origem ilícita do aparelho celular localizado no imóvel, tal circunstância não restou suficientemente comprovada, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo”
(Sic.).

Pois bem. Nos termos do art. 180, ‘
caput’
, do CP, receptação é o fato de
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
.

Preleciona a doutrina de Damásio E. de Jesus e André Estefam – atualizador -

in
Direito Penal, Parte Especial, Vol. 2, 36a Edição, Saraiva Jur, pág.618, que: “[...]
Magalhães Noronha dizia que o crime do art. 180 do CP consistia numa “cooperação de menor vulto do que a do autor ou coautor” do crime antecedente. Essa tendência a considerar a receptação delito de menor ofensa lesiva em confronto com outras infrações contra o patrimônio persistiu no Anteprojeto da Parte Especial do Código Penal (1987), que, no art. 193, previa pena de 1 a 3 anos de reclusão para o tipo simples, reduzindo o máximo legal em confronto com a legislação vigente. Nos dias de hoje, entretanto, a receptação já não pode ser tratada com benevolência
.[...]”

Em Juízo [ID. 69970102], a testemunha
Ana Nafaiete Moreno dos Santos
afirmou ser a proprietária do aparelho de telefonia móvel celular marca
Samsung, modelo J1, de cor dourada
, o qual foi roubado em 27.3.2019, sendo lavrado o respectivo boletim de ocorrências
[BOPJC no 2019.94365 – ID. 43497355, págs. 17/18]
, porém, não sabe informar quem foram os autores do roubo. Posteriormente, tomou conhecimento de que seu celular foi encontrado em uma
“boca de fumo”
, e, mediante apresentação de nota fiscal, retirou o aparelho celular na Delegacia de Polícia Civil de Sinop.

Inquirida em juízo [ID. 69970102], a testemunha
Helena Correa Albuquerque de Oliveira
afirmou ser a proprietária do aparelho de telefonia móvel celular marca
Samsung
, modelo J5, de cor preta. Relata que reside no bairro São Cristóvão e, em 03.9.2018, pela manhã, foi a um
“mercadinho”
próximo à sua residência, para comprar pão, e acabou esquecendo o celular no referido estabelecimento comercial, em cima do balcão. Pouco após sair do estabelecimento, a testemunha deu falta do aparelho telefônico, retornou ao estabelecimento comercial, porém, não encontrou o aparelho celular. Registrado o boletim de ocorrência
[BOPJC no 2018.280879 – ID. 43497355, págs. 24/26]
, após cerca de 09 (nove) meses, a testemunha recebeu uma ligação dos policiais civis, comunicando que seu celular estava na Delegacia de Polícia Civil de Sinop, pois apreendido em uma
“boca de fumo”
. Ao chegar na delegacia, reconheceu o celular como sendo seu e, apresentada a nota fiscal, lhe foi devolvido o referido aparelho telefônico.

No mesmo sentido, em juízo [ID. 69970102], a testemunha
Helena Correa Albuquerque de Oliveira
afirmou ser a proprietária do outro aparelho de telefone celular marca
Samsung
, modelo J5, de cor preta. Relata que em 03.9.2018, pela manhã, foi a um
“mercadinho”
próximo à sua residência, para comprar pão, e acabou esquecendo o celular no referido estabelecimento comercial, em cima do balcão. Pouco após sair do estabelecimento, a testemunha deu falta do aparelho telefônico, retornou ao estabelecimento comercial, porém, não encontrou o aparelho celular. Registrado o boletim de ocorrência
[BOPJC no 2018.280879 – ID. 43497355, págs. 24/26]
, após cerca de 09 (nove) meses, a testemunha recebeu uma ligação dos policiais civis, comunicando que seu celular estava na Delegacia de Polícia Civil de Sinop, pois apreendido em uma
“boca de fumo”
. Ao chegar na delegacia, reconheceu o celular como sendo seu e, apresentada a nota fiscal, lhe foi devolvido o referido aparelho telefônico.

Assim, restou comprovado que os aparelhos de telefone celular foram localizados nos quartos da casa, inclusive, um deles no guarda roupas do apelante, que o ocultou, em proveito próprio ou alheio, caracterizando a prática do crime previsto no artigo 180, do Código Penal.

Nesse sentido:
“Conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, é sutil e de difícil comprovação, razão pela
qual deve ela ser inferida das demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da própria conduta do acusado”.
(RJDTACRIM 30/63 TACRSP).
(negritou-se)

No caso
, o dolo (ciência da ilicitude do bem), por sua vez, restou comprovado diante da posse do objeto pelo recorrente sem que tenham apresentado qualquer justificativa plausível para tanto, ônus que lhe incumbia.

Nesse sentido, verifica-se que do interrogatório do réu perante autoridade policial, que restou devidamente comprovado que ele possuía conhecimento de que o aparelho celular era de origem ilícita pois, “
declarou que um dos celulares o cunhado de “Lagoa” ia negociar consigo, mas não era seu. Mencionou que recebeu o celular do “Gordinho” e guardou em seu guarda-roupa. Esclareceu que levaria o celular em uma loja para desbloquear e se não conseguisse não compraria. Por fim, ressaltou que sabia que o celular era ilícito, pois era “baratinho”.
”. (Id. 167104398 – Pág. 4)

A propósito:
"
a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração
".
(JTACRIM 96/240).
(negritou-se)

Assim, certo é que o acusado não logrou êxito em desconstituir as provas existentes em seu desfavor e, especialmente, não comprovou suas alegações, conforme lhe incumbia.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Restando satisfatoriamente comprovada nos autos a prática do crime de receptação, não há que se falar em absolvição.”

(TJMG; APCR 0008822-79.2017.8.13.0313; Ipatinga; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Lorens; Julg. 06/10/2020; DJEMG 15/10/2020)

Com efeito, não merece acolhimento a tese de desclassificação do delito imputado na sentença para aquele constante do §3o, do artigo 180, do mesmo Código, conforme pugna a defesa do apelante Fernando Rafael, vulgo ‘Rafa’.

II – DAS RAZÕES RECURSAIS DO SEGUNDO RECORRENTE – JOSÉ ADILSON DA SILVA.

A irresignação defensiva do réu José Adilson, vulgo ‘
Lagoa’

é pela absolvição, fulcrada no artigo 386, inc. V e VII do Código de Processo Penal.

Sustenta a defesa, nas razões recursais, que não há qualquer elemento apto a comprovar a origem criminosa do objeto material da receptação, razão pela qual, sob sua ótica, entende ser o caso de absolvição.

Com efeito, muito embora a defesa busque a absolvição do recorrente, do compulsar dos autos, tenho que a autoria delitiva ressoa indene.

A testemunha
policial civil Vinícius Beck Sitko
, inquirida em juízo [ID. 69970102], relatou que a Polícia Judiciária Civil de Sinop recebeu informações de populares, reportando a ocorrência de um intenso tráfico de entorpecentes no imóvel situado no cruzamento da Rua das Champanheiras com Rua das violetas, bairro Jardim Violetas, em Sinop, pelos indivíduos conhecidos como
“Lagoa”
e
“Rafael”
. Diante dessas informações, investigadores de polícia civil se deslocaram até a residência para monitorar o local; no momento em que os investigadores de polícia chegaram ao local, pessoas em uma motocicleta evadiram-se do local com rapidez, intrigando os policiais, os quais decidiram efetuar uma abordagem. Quando entraram no local, se depararam com uma adolescente, a testemunha
Jheine Kelli Ferreira de Souza
(menor de idade à época), a qual recebeu e conversou com os policiais pela janela de um dos quartos da casa. Enquanto conversavam com a testemunha, pela janela, os policiais visualizaram duas porções de substância entorpecente, já embaladas, em cima de uma cômoda, atrás da adolescente, oportunidade na qual decidiram adentrar e passaram a realizar buscas no interior do imóvel. Dentro da casa foi apreendida mais uma porção de substância entorpece no quarto do
“Lagoa”
, dois telefones celulares, a saber, um no quarto de
“Rafael”
e o outro no quarto do
“Lagoa”
.

Com relação ao depoimento prestado por policiais, a jurisprudência afirma que constitui:
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Neste particular, nos termos do Enunciado 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, as testemunhas Ana Nafaiete Moreno dos Santos e Helena Correa Albuquerque de Oliveira, ouvidas em juízo, afirmaram serem as donas dos aparelhos celulares encontrados pela polícia, contudo, não sabem identificar os suspeitos do furto, delito anterior ao cometido nos presentes autos.

Ademais, em trecho da sentença, o magistrado que instruiu todo o processo de instrução, assim relatou:

“
Destarte, in casu, restou comprovado que os acusados, cientes, no mínimo, da probabilidade de procedência ilícita dos aparelhos de telefone Samsung, modelo J1, de cor dourada, Imei 356443084171133 (roubado em 27.3.2019 da testemunha Ana Nafaiete Moreno dos Santos – BOPJC no 2019.94365) [ID. 43497355, págs. 17/18] e Samsung, modelo J5, de cor preta, Imei 353111071153777 (furtado em 03.9.2018 da testemunha Helena Correa Albuquerque de Oliveira – BOPJC no 2018.280879) [ID.43497355, págs. 24/26], ocultaram os referidos telefones em seus respectivos quartos, em proveito próprio ou alheio, caracterizando a prática do crime previsto no artigo 180 do Código Penal.
”

Em que pese os argumentos apresentados pela defesa, no sentido de ausência de provas para manter a condenação, os depoimentos prestados pelas testemunhas que são policiais civis e das testemunhas que são vítimas de furto ocorrido precedente ao crime dos autos, estão em consonância com as provas amealhadas, indicando a prática do crime de receptação, repisa-se, com referência aos indícios de autoria delitiva, foram encontraram os dois aparelhos celulares, um no quarto do primeiro recorrente e o outro no quarto do segundo apelante.

Outrossim, é pacífico o entendimento de que, em se tratando de crime de receptação, a posse de bens em poder do suspeito inverte o ônus da prova, impondo-lhe o dever cabal de justificar o fato, a fim de ilidir eventual delito, o que no caso não restou demonstrado pelo recorrente.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:

“[...]A apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse.” (TJMT. Apelação Criminal 98673/2011. Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. PEDRO SAKAMOTO. Data do Julgamento: 30/10/2012))

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO HÁBIL A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – POSSE DO BEM OBJETO DE CRIME – TESE DEFENSIVA AFASTADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONAL PARA A REPROVAÇÃO DO DELITO – INVIABILIDADE DE READEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o interrogatório do corréu pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal. Ademais,
a apreensão da res furtiva em poder do apelante dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.
[...]”
(Ap 31584/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 06/11/2015) (negritou-se)

Com efeito, constata-se que a tese absolutória se encontra divorciada das provas colacionadas aos autos e, portanto, não há que se falar em absolvição

de JOSÉ ADILSON,

vulgo ‘Lagoa’
nos termos propostos pela defesa.

DA DOSIMETRIA DAS PENAS.

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, vejamos:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto cima, dispõe o Supremo Tribunal Federal - STF:

“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.(STF - HC: 104850 SC , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação).

Assim,
para o primeiro recorrente Fernando Rafael
a dosimetria pelo crime previsto no artigo 180, ‘caput’, do Código Penal
. A pena base foi estabelecida em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, restou presente a agravante da reincidência (CP 61, I), porquanto ostenta o

PEP no 3297-91.2018.8.12.0037 (em trâmite pelo juízo da VEP da comarca de Primavera do Leste/MT); ainda, possui mais uma sentença penal condenatória não transitada em julgado em seu desfavor, decorrente da Ação Penal Pública no 1281-93.2016.8.12.0042 (em trâmite pelo Juízo da vara única da comarca de Rio Verde de Mato Grosso/MS - mandado de prisão em aberto no BNMP) e responde à ação penal pública 0006416-26.2019.8.11.0037 (Cód. Apolo 234045), em trâmite pelo Juízo da 5a Vara (JECRM) da comarca de Primavera do Leste/MT), sendo a aludida agravante devidamente compensada com a atenuante prevista no art. 65, I, do CP (agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato), razão pela qual a pena intermediária foi mantida conforme estabelecida em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição a pena definitiva foi fixada em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Preservo o regime inicial semiaberto pela reincidência do recorrente, bem como incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, II).

Para o segundo recorrente José Adilson da Silva
a dosimetria pelo crime previsto no artigo 180, ‘caput’ do Código Penal
.

Embora o recorrente responda a 01 (um) Termo Circunstanciado e 02 (duas) Ações Penais Públicas, possuindo, ainda, uma sentença penal condenatória em seu desfavor, não ostenta condenação criminal com trânsito em julgado sendo a pena base foi estabelecida em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, sendo a intermediária conservada.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição a pena definitiva foi fixada em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Conservo o regime aberto, assim como a substituição da pena implementada pelo juiz sentenciante.

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que as reprimendas se mostram adequadas e suficientes à prevenção e reprovação do crime.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer,
DESPROVEJO
o recurso
de apelação criminal interposto por FERNANDO RAFAEL DO NASCIMENTO e JOSÉ ADILSON DA SILVA, respectivamente, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023